Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UBER. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELO PARCEIRO. CADASTRO. CANCELAMENTO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. O descumprimento de condições contratuais estabelecidas entre as partes, ante a expressa previsão contratual, autoriza a rescisão unilateral do ajuste e a desativação do cadastro do autor. A medida adotada pela ré tem respaldo nos Termos e Condições aceitos pelo parceiro motorista, de maneira que inexiste ato ilícito. Em respeito ao princípio da liberdade contratual, não pode a empresa ré ser obrigada a manter como parceiro quem utiliza a sua plataforma tecnológica de forma inadequada, já que precisa zelar pelo produto que disponibilizou no mercado. Inexistindo conduta ilícita perpetrada pela ré, afasta-se a pretensão de ressarcimento.